Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704113-95.2021.8.07.0018 APELANTE: MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA FILHO interpôs apelação (id. 35257936) da r. sentença (id. 35257931) que julgou improcedentes os seus pedidos cominatório e anulatório de intimação demolitória. Analisando as razões recursais, vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, a saber: (i) que “o Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, urbano ou rural, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito”; e (ii) que, tendo o apelante-autor edificado sem o competente licenciamento edilício, com violação de disposições expressas do Código de Obras e Edificações e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, a demolição das edificações irregulares é medida que se impõe, em razão do poder-dever da Administração de fiscalizar quaisquer obras. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 30 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora